Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-82.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011908-82.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESICA MAIARA ALVES LINO TOME - CPF: 048.022.571-04 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), JESICA MAIARA ALVES LINO TOME - CPF: 048.022.571-04 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jésica Maiara Alves Lino Tomé, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº. 1011908-82.2018.8.11.0015.

O magistrado singular homologou, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a adjudicação dos bens arrolados para a herdeira/autora, com fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil. Ainda, com base no artigo 292, §3º, do CPC, arbitrou o valor da causa em R$ 374.144,15 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e quinze centavos), o que corresponde ao monte partível dos bens indicados, bem como condenou a interessada nas custas e despesas processuais, revogando os benefícios da justiça gratuita (ID 52764462).

Irresignada, a autora contrapõe-se à revogação do benefício, tendo em vista que não possui meios de arcar com as custas processuais, cujo pagamento, inclusive, é condição para a expedição do termo de adjudicação dos bens arrolados, portanto, não possui liquidez imediata.

Sustenta que, não possui condições financeiras para suportar as custas processuais, uma vez que se encontra desempregada e possui 02 (dois) filhos menores, vivendo situação financeira extremamente precária, pois, além de perder seus genitores, também perdeu seu esposo, estando amparada unicamente pelo benefício de pensão por morte previdenciário, no valor de R$1.418,93 (Um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e três centavos) (ID 52764464).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID50165469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se a parte apelante faz
jus
ao benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, a parte autora/apelada pugnou na peça inicial pela concessão dos benefícios de justiça gratuita,
“não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família”
(ID 52761969 - Pág. 3), o que foi deferido liminarmente (ID 52761974).

Ao sentenciar o feito, o juízo de origem revogou o benefício (ID 52764462), decisão contra a qual foi apresentado este recurso.

Pois bem.

Quanto à matéria, é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, em que pese tratar-se de ação de arrolamento sumário, no qual o patrimônio inventariado é de considerável monta, resta evidenciado nos autos que a autora encontra-se impossibilitada de arcar com as custas e despesas do processo.

Com efeito, não há nos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de a autora/apelantes de arcar com as custas processuais, circunstância que impõe o deferimento do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

ARROLAMENTO DE BENS

– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF
.
(TJMT - N.U 1004692-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

A propósito:

AÇÃO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS - JUSTIÇA GRATUITA - DIVISÃO IGUALITÁRIA DA TOTALIDADE DOS BENS - SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL - RECURSO PROVIDO. -
Diante da comprovada impossibilidade dos autores arcarem com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, impõe-se a reforma da sentença, para deferir-lhes o pedido de justiça gratuita. - Partindo o Juízo de premissa equivocada quando afirma o quinhão pertencente a cada herdeiro, necessário provimento do recurso para conceder a gratuidade judiciária
. - Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.300301-4/003, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 09/12/2019).

Logo, restando caracterizado nos autos que a parte autora/apelante possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020